Tribunal: TJES
Processo: 5002367-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Consórcio
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002367-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA FERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em relação ao recurso interposto por FABIOLA, requereu a gratuidade da justiça. Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga ajuizada por FABIOLA em face de EMBRACON, por meio da qual alega, em síntese, ter aderido a um consórcio para aquisição de um veículo. Porém, não teve mais condições de verter contribuições ao grupo, quando solicitou a restituição da quantia paga, mas sem sucesso. Diante disso, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, bem como a condenação da requerida a restituição imediata da quantia paga, deduzida tão somente a taxa de administração proporcional ao prazo em que a cota foi efetivamente administrada.

Por outro lado, a requerida afirma que o contrato é lícito, bem como todas as suas cláusulas, explicando que, em caso de saída de consorciado, valores são abatidos a título de, por exemplo, taxa de administração e multas. Requer a total improcedência do pleito autoral.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) DECLARO a nulidade da cláusula contratual que prevê multa em razão da desistência do consórcio; e

b) CONDENO a Requerida à devolução da quantia paga pela Requerente, no importe de R$ 12.823,65 (doze mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), deduzida tão somente 3,5625% (três inteiros e cinco mil seiscentos e vinte e cinco décimos de milésimo por cento), a título de taxa de administração, sob o valor histórico pago pelo consumidor; após a dedução da taxa de administração, o valor deve ser restituído em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, sofrendo a incidência de
juros de 1% (um por cento) ao mês
, a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial (caracterizando-se a partir dessa data a mora da administradora do consórcio), e
correção monetária
, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixou de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (ID 13202451).

Irresignada, a Recorrente EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

apresentou recurso inominado, no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de serem julgados improcedentes os pedidos da parte contrária e, subsidiariamente, requereu que sejam mantidas as deduções da taxa de administração integral incidente, cláusula penal e percentuais recolhidos ao fundo de reserva), e encargos cobrados pela inadimplência voluntária. A parte recorrente FABIOLA, por sua vez, requereu que a restituição fosse determinada de modo imediato.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Os recursos são julgados em conjunto diante da identidade da matéria ventilada.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da requerida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, fica claro que a pretensão da Requerente é a de se desligar do grupo por motivos financeiros, o que é plenamente viável.

Entretanto, não há motivo, assim, para a devolução dos valores na forma pretendida na inicial, qual seja, imediatamente. Todavia, a devolução das parcelas pagas mostra-se cabível, considerando que a parte autora pretende, a bem da verdade, retirar-se do grupo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Quanto ao prazo para devolução dos valores, relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado: "
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
" (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

Em consonância com o entendimento exposto acima, a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312 [restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Daí, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA). 1.
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
." (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1689423 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0189160-6 Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 26/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 30/08/2019).

Este também é o entendimento do Colegiado Recursal:

Enunciado nº 25: É
devida a restituição
de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim
em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Superado o IRDR nº 22/2015.

Por fim, no que concerne à taxa de administração, comungo do entendimento de que deve ser descontada, mas de forma proporcional, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto a autora integrou o grupo de consórcio, por questões lógicas. Isto posto, não merece qualquer reparo a sentença que determinou que, do valor pago, pode ser retido 3,5625% a título de taxa de administração.

Em relação à correção monetária, a sentença foi clara ao dispor que:

“
CONDENO a Requerida à devolução da quantia paga pela Requerente, no
importe de R$ 12.823,65
(doze mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos),
deduzida tão somente 3,5625%
(três inteiros e cinco mil seiscentos e vinte e cinco décimos de milésimo por cento), a título de taxa de administração,
sob o valor histórico pago pelo consumidor
; após a dedução da taxa de administração,
o valor deve ser restituído em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio
da cota, sofrendo a incidência de
juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento
do grupo consorcial (caracterizando-se a partir dessa data a mora da administradora do consórcio), e
correção monetária
,
pelo índice da Corregedoria Local, a
contar da data do desembolso
de cada parcela no momento da restituição.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em relação à recorrente FABIOLA FERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)